Tribunal: TJDFT
Processo: 0709524-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO ORIUNDO DE ACORDO HOMOLOGADO PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO. CÁLCULOS DE DEFLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR LÍQUIDO RECONHECIDO PELAS PARTES. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1. O art. 9o, inciso II, da Lei 11.101/2005 impõe limite à atualização do crédito a ser habilitado, o qual deverá observar a data de decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial. Tal medida tem por escopo conferir tratamento harmonioso a todos os sujeitos envolvidos no concurso de credores, sejam eles possuidores de títulos judiciais ou extrajudiciais, além de viabilizar a reorganização da empresa.
2. No caso dos autos, o valor ora reivindicado foi alcançado mediante acordo realizado entre as partes agravadas, perante a justiça laboral, não havendo referência sobre a incidência juros ou correção monetária. Desta forma, não há que se supor que o crédito habilitado foi atualizado até a data da homologação do acordo, ou seja, após a data do pedido de recuperação judicial, prejudicando os demais credores submetidos ao concurso universal.
3. Em síntese, em que pese a alegação do Ministério Público (agravante), não há elementos que indiquem violação aos parâmetros definidos no art. 9o, inciso II, da Lei 11.101/2005, de modo a possibilitar o favorecimento do credor trabalhista em detrimento dos demais credores da empresa, habilitados no Quadro Geral de Credores.
4. Assim, incluir os cálculos de deflação monetária, como pretende o Órgão Ministerial, equivaleria a macular o acordo homologado judicialmente, através de sentença proferida na Justiça Laboral, o que se mostra equivocado.
5. Agravo conhecido. NEGADO PROVIMENTO.